Tribunal: TJES
Processo: 5012326-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NÃO ULTRAPASSADO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO PROGNÓSTICO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que mantém o paciente preso preventivamente na ação penal pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Alega-se excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de desclassificação para porte de drogas para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva; (iii) determinar se é possível a análise, em habeas corpus, de eventual desclassificação da conduta ou de regime de pena a ser futuramente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando evidenciada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, não se aferindo pela mera soma aritmética dos prazos processuais (AgRg no HC n. 887.967/ES, Quinta Turma, STJ).

4. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo, conforme Súmula nº 52 do STJ.

5. O prazo de 90 dias para prolação da sentença, previsto no art. 2º do Provimento CNJ nº 165/2024, não foi ultrapassado, pois os autos foram conclusos em 24/06/2025.

6. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos, notadamente no risco de reiteração delitiva, já reconhecido em anterior Habeas Corpus pelo mesmo Tribunal, diante da prática de novo delito de tráfico após concessão de liberdade provisória em outro processo.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a via do Habeas Corpus não comporta análise de eventual desclassificação para porte de drogas para uso próprio, tampouco juízo antecipado sobre a pena ou o regime inicial de cumprimento (AgRg no HC n. 805.262/SC; AgRg no HC n. 920.985/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão cautelar somente configura constrangimento ilegal quando evidenciada desídia do Judiciário ou da acusação, não se aferindo por simples soma de prazos.

2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

3. O prazo de 90 dias para sentença, previsto no Provimento CNJ nº 165/2024, deve ser observado a partir da conclusão dos autos, não caracterizando ilegalidade antes de sua extrapolação.

4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em risco concreto de reiteração delitiva.

5. A via do Habeas Corpus não comporta exame sobre desclassificação da conduta ou regime de pena a ser fixado em eventual condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Provimento CNJ nº 165/2024, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025, DJEN 8/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 805.262/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/6/2023, DJe 15/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 957.632/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 11/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 920.985/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19/8/2025, DJEN 27/8/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012326-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS VIEIRA NASCIMENTO

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NÃO ULTRAPASSADO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO PROGNÓSTICO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que mantém o paciente preso preventivamente na ação penal pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Alega-se excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de desclassificação para porte de drogas para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva; (iii) determinar se é possível a análise, em habeas corpus, de eventual desclassificação da conduta ou de regime de pena a ser futuramente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando evidenciada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, não se aferindo pela mera soma aritmética dos prazos processuais (AgRg no HC n. 887.967/ES, Quinta Turma, STJ).

4. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo, conforme Súmula nº 52 do STJ.

5. O prazo de 90 dias para prolação da sentença, previsto no art. 2º do Provimento CNJ nº 165/2024, não foi ultrapassado, pois os autos foram conclusos em 24/06/2025.

6. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos, notadamente no risco de reiteração delitiva, já reconhecido em anterior Habeas Corpus pelo mesmo Tribunal, diante da prática de novo delito de tráfico após concessão de liberdade provisória em outro processo.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a via do Habeas Corpus não comporta análise de eventual desclassificação para porte de drogas para uso próprio, tampouco juízo antecipado sobre a pena ou o regime inicial de cumprimento (AgRg no HC n. 805.262/SC; AgRg no HC n. 920.985/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão cautelar somente configura constrangimento ilegal quando evidenciada desídia do Judiciário ou da acusação, não se aferindo por simples soma de prazos.

2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

3. O prazo de 90 dias para sentença, previsto no Provimento CNJ nº 165/2024, deve ser observado a partir da conclusão dos autos, não caracterizando ilegalidade antes de sua extrapolação.

4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em risco concreto de reiteração delitiva.

5. A via do Habeas Corpus não comporta exame sobre desclassificação da conduta ou regime de pena a ser fixado em eventual condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Provimento CNJ nº 165/2024, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025, DJEN 8/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 805.262/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/6/2023, DJe 15/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 957.632/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 11/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 920.985/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19/8/2025, DJEN 27/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS VIEIRA NASCIMENTO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000604-59.2024.8.08.0021.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso há quase 1 (um) ano sem que tenha sido prolatada a sentença condenatória, salientando-se que já houve o encerramento da instrução criminal.

Afirma, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, considerando ainda que houve apreensão de ínfima quantidade de entorpecente, de modo que há a possibilidade de desclassificação para a infração de porte de drogas para uso próprio.

Pugna pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão do paciente por excesso de prazo ou a revogando, com a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (IDs nº 15601428 e 15767817).

Decisão de ID nº 15778024 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 15880105) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS VIEIRA NASCIMENTO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000604-59.2024.8.08.0021.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso há quase 1 (um) ano sem que tenha sido prolatada a sentença condenatória, salientando-se que já houve o encerramento da instrução criminal.

Afirma, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, considerando ainda que houve apreensão de ínfima quantidade de entorpecente, de modo que há a possibilidade de desclassificação para a infração de porte de drogas para uso próprio.

Pugna pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão do paciente por excesso de prazo ou a revogando, com a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Segundo entendimento jurisprudencial “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
,
jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

No caso, o acusado foi preso em flagrante em
31/08/2024
e submetido à audiência de custódia em
01/09/2024
, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

A denúncia foi oferecida em
17/09/2024
e recebida em
01/10/2024
.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia
29/04/2025
, tendo havido o encerramento da instrução criminal com a conclusão dos autos para julgamento.

Considerando que a instrução criminal já se findou incide, na espécie, a inteligência contida no Enunciado de Súmula nº 52 do STJ:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ainda que a Defesa alegue a ocorrência de excesso de prazo para a prolação da sentença, nota-se que os autos foram conclusos em 24/06/2025 para julgamento, não havendo extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para prolação de sentença previsto no art. 2º do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, instituído por meio do Provimento CNJ 165/2024:

Art. 2º As ações judiciais em curso no primeiro grau de jurisdição, estando prontas para sentença, deverão ser julgadas no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Quanto à alegada ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, registro que esta eg. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Habeas Corpus nº 5018031-47.2024.8.08.0000, entendeu pela necessidade de manutenção do cárcere em virtude do risco
concreto
de reiteração delitiva, já que o paciente cometeu, em tese, o crime ora analisado após a concessão de liberdade provisória em outra ação penal, na qual se imputa também a prática do crime de tráfico de drogas.

Por oportuno, confira-se a ementa do acórdão do referido
writ
:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "DELIVERY". GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal em que o paciente é acusado de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Alega-se ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, desproporcionalidade da medida e pleiteia-se a substituição por medidas cautelares diversas ou concessão de liberdade plena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fundamentação idônea que justifique a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou concessão de liberdade plena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta imputada, consistente na prática de tráfico de drogas na modalidade “delivery”, que representa risco à ordem pública.

4. O paciente responde a outra ação penal pela prática de tráfico de drogas, o que reforça a necessidade de custódia cautelar, uma vez que, após concessão de liberdade provisória, o paciente voltou a praticar delito semelhante.

5. É pacífico na jurisprudência que o risco de reiteração delitiva e a periculosidade concreta do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

6. A via do Habeas Corpus é inadequada para análise aprofundada sobre eventual desclassificação do delito para porte de drogas para uso pessoal ou para juízo antecipado sobre a futura pena aplicável ao caso, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, não se mostra possível a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6º, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, como gravidade da conduta e histórico criminal do paciente.

2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se mostram insuficientes para garantir os fins do processo penal.

3. O exame de questões que demandam amplo revolvimento probatório, como desclassificação do delito ou juízo antecipado sobre a pena, é incabível na via do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312; 313, § 2º; 315. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 186.388/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/11/2023, DJe 19/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 4/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 934.327/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 4/11/2024, DJe 6/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 805.262/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/6/2023, DJe 15/6/2023

Por fim, no que se referem às alegações de que “futuramente” poderá haver a desclassificação para a infração de porte de drogas para uso ou de que haverá a fixação de regime aberto ou semiaberto, impõe salientar que não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, realizar um juízo de prognose acerca de eventual condenação, muito menos acerca da dosimetria da pena a ser futuramente aplicada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA SATISFEITA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
8. A alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, em virtude da possibilidade de colocação do agravante em regime mais brando, não merece guarida nesta seara processual, pois não é possível ao Superior Tribunal de Justiça, em um exercício de futurologia, determinar de antemão a pena a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do writ
(AgRg no HC n. 805.262/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe de 15/06/2023). 9. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 957.632/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

Da mesma forma, em recentíssimo julgado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a “
aplicação do Tema 506 do STF, que presume o porte para uso próprio para quem seja encontrado com até 40g de maconha, não é possível na via do habeas corpus, pois demanda análise de provas e fatos
” (AgRg no HC n. 920.985/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.